Tribunal: TJDFT
Processo: 0733838-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. REJEITADA. CONTRATO. TRESPASSE. PONTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. NÃO OCORRIDA. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. ALUGUÉIS. RESPONSABILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. INDEVIDA. SIMETRIA E PARIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. READEQUAÇÃO. DEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. É incabível, em apelação, a apreciação de assuntos não debatidos na instância de origem, sob pena de incorrer em inovação recursal e supressão de instância. O pedido de abatimento não foi deduzido na origem, o que compromete a apreciação.
2. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. Na hipótese, não há ofensa ao direito de defesa das autoras nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O juízo indeferiu o pedido por entender que o acervo documental é suficiente para a reconstrução fática da controvérsia, bem como reconheceu a aptidão da causa para julgamento. Os elementos apresentados não atraem a exigência de reabertura da instrução probatória na origem. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do arts. 402 c/c 475 ambos do Código Civil (CC), a parte lesada pelo inadimplemento fica autorizada a exigir a indenização pelas perdas e danos, as quais abrangem o que se efetivamente perdeu (danos emergentes) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).
5. O trespasse é um contrato oneroso, consensual e comutativo, que tem como objeto a transferência de um complexo de bens (corpóreos e incorpóreos). Ele está estreitamente ligado à proteção da função econômica do estabelecimento, da boa-fé nas relações empresariais e da segurança dos credores e da clientela. Diante da sua natureza contratual, admite-se a aplicação das disposições da rescisão contratual, notadamente o reconhecimento da indenização pelo inadimplemento.
6. Na hipótese, é incontroverso que a compradora não adimpliu com suas obrigações de pagamento à locadora, o que restou determinada a condenação limitadamente ao período de anuência contratual. Contudo, resta pendente, para consolidação do trespasse, este pagamento (dívida de R$ 34.000,00 de um montante de R$ 220.000,00).
7. Há interesse de manutenção do contrato de trespasse, admitida a repercussão da indenização de acordo com o comportamento adotado por cada umas das partes. O pedido de condenação enseja o reconhecimento do interesse das autoras na manutenção do negócio jurídico. A ausência de cláusula resolutiva expressa, bem como a falta de interpelação da cláusula tácita, demonstra a preferência das autoras pelo cumprimento das disposições ajustadas.
8. A manutenção formal da vendedora no polo do contrato de locação visa resguardar, primariamente, a relação obrigacional perante o Locador, que tem o direito de não anuir com a cessão da locação (Art. 13 da Lei 8.245/91). Se o locador não consentiu, como no caso dos autos, a vendedora continua como locatária perante ele e, portanto, pode ser responsabilizada judicialmente pelo inadimplemento (falta de pagamento) do aluguel, sem prejuízo de deduzir pedido de perdas e danos em face da compradora diante do enriquecimento sem causa por utilizar o ponto comercial sem a devida contrapartida.
9. A interpretação sistemática do contrato reforça a conclusão de que o valor total dos aluguéis vencidos (R$ 34.500,00) foi, inclusive, deduzido do preço total do trespasse. A assunção do passivo pretérito é um forte indício da intenção de assumir também o ônus futuro, que decorre da utilização do bem. A responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis vencidos a partir do trespasse deve ser imputada à compradora, sem prejuízo de manter a vendedora como responsável principal perante o locador.
10. Era de responsabilidade da compradora estar ciente dos termos do contrato de aluguel do imóvel que assumiria.
11. A natureza do vínculo formado entre as partes (relação cível) demonstra a simetria e paridade para a elaboração do contrato de trespasse. Não há vulnerabilidade de quaisquer integrantes do ajuste para a alienação do ponto comercial. É admissível um certo desequilíbrio nas prestações, o que, à luz da mínima intervenção, impede a atuação judicial para revisar as disposições contratadas, notadamente em face da clareza e objetividade da cláusula ajustada.
12. A sucumbência recíproca ocorre quando uma das partes não obtém tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Nesse caso, os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre o vencedor e vencido. Na hipótese, a proporção estabelecida não acompanha o resultado da demanda, o que impõe o redimensionamento.
13. O recolhimento das custas na apelação é incompatível com a hipossuficiência e o pedido de gratuidade de justiça. Há preclusão lógica - perda da faculdade processual em razão de ato incompatível com a natureza do pedido. Gratuidade de justiça revogada.
14. Recurso da compradora conhecido e provido. Recurso das autoras parcialmente conhecido e parcialmente provido. Honorários redimensionados. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida às autoras.